Tribunal: TJMT
Processo: 1017897-35.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017897-35.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 719.190.741-04 (APELADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 719.190.741-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – VINCULAÇÃO DO CPF DA PARTE AUTORA EM ALVARÁ JUDICIAL DE OUTRA PESSOA DE FORMA ERRÔNEA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 14, § 3º do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços,

sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

Restou comprovada a falha na prestação dos serviços, que no caso, ocorreu em razão da vinculação do CPF da parte autora em alvará judicial de outra pessoa, em razão dos nomes serem iguais (homônimos), e essa falha do banco requerido, fez com que a autora ficasse com pendências com a Receita Federal, por falta de declaração do imposto de renda, o que caracteriza o dever de indenizar, diante dos transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso, logo, o quantum indenizatório fixado na sentença merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1017897-35.2023.8.11.0002

APELANTES:

MARIA JOSE DOS SANTOS E BA
NCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

MARIA JOSE DOS SANTOS E BA
NCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida a retificar as informações prestadas à Receita Federal com relação a autora, inscrita no CPF nº 719.190.741-04, relativo ao mês de julho/2020, a fim de que fique especificado que os rendimentos tributáveis apurado nesse período se vincule ao CPF nº 632.584.801-25 e não à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob majoração da pena de multa diária fixada pelo Tribunal de Justiça no AI nº 1014487-72.2023.8.11.0000, bem como condenou a requerida ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em julho/2020. Condenou, ainda,

a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido-apelante
(Banco do Brasil S/A)
, requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, ante o preenchimento dos requisitos para tanto.

No mérito, defende que a
“autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, sustentando, em síntese, que a instituição bancária requerida vinculou o seu nome a um alvará judicial de forma incorreta, o que a impediu de obter uma máquina de cartão.

Diz que “
apenas conduziu de acordo com as informações que lhe foram repassadas. Transferiu os valores conforme o alvará enviado pelo judiciário. Assim, não pode ser responsabilizado por erro de terceiro”(sic).

Argumenta que, “
não é possível concluir que os eventos narrados na petição inicial tiveram aptidão de causar dano aos direitos da personalidade da parte autora, honra, nome, imagem, entre os quais, inclusive, à integridade física e psíquica a caracterizar dano de tal espécie” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer a minoração do
quantum
indenizatório (Id. 218533155).

Por sua vez, a parte autora-apelante
(Maria José dos Santos)
requer a majoração do
quantum
indenizatório, considerando que o valor arbitrado é irrisório, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso (Id. 218533159).

As apeladas ofertaram as contrarrazões, pugnando

pelo desprovimento dos recursos (Id. 218533166 e Id. 218533168)

A parte autora-apelante não efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada no Id. 218895197 e a parte requerida-apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 218880683.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
MARIA JOSE DOS SANTOS
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
sustentando, em síntese, que a instituição bancária requerida vinculou o seu nome a um alvará judicial de forma incorreta, o que a impediu de obter uma máquina de cartão.

Afirmou que essa falha do banco requerido fez com que a autora ficasse com pendências com a Receita Federal por falta de declaração do imposto de renda.

Alegou que se dirigiu ao órgão da Receita Federal e teve ciência que havia sido vinculado ao seu CPF o recebimento do alvará eletrônico n° 621700-1 / 2020, na quantia de R$ 84.067,73 (oitenta e quatro mil e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), referente ao processo de n° 0000968-27.2017.8.11.0010.

Defende que, no referido processo, figura como parte no polo ativo Maria Jose dos Santos - CPF: 632.584.801- 25 (Espólio), que é pessoa homônima à autora e foi a destinatária do alvará.

Salientou que ao procurar o requerido foi informada que deveria regularizar a situação junto à Receita Federal, enquanto que está a orientou a procurar um contador para declarar o valor recebido e regularizar a situação contábil.

Narrou que essa vinculação causou e vem causando danos a sua vida financeira porque sobrevive vendendo doces e bolos e, por não ter acesso a uma maquininha de cartão, as vendas diminuem consideravelmente.

A par desses argumentos, postulou pela concessão de tutela de urgência para que o requerido providencie a retificação e desvinculação do seu CPF do recebimento do alvará eletrônico, sob pena de multa. Ao final, requereu a confirmação da tutela de urgência postulada, que fosse declarado que as pessoas são homônimas e que houve erro do requerido, bem como indenização a título de danos morais.

Foi deferida a gratuidade da justiça a parte autora, a inversão do ônus probatório e indeferido o pedido de tutela de urgência, notadamente em razão da ausência de perigo de dano.

A autora interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1014487-72.2023.8.11.0000 e foi concedido a tutela recursal por esta relatoria determinando que o banco desvincule do CPF da autora o recebimento do Alvará Eletrônico n° 621700-1/2020, na quantia de R$ 84.067,73 (oitenta e quatro mil, sessenta e sete reais e setenta e três centavos), referente ao processo de n° 0000968-27.2017.8.11.0010 - Comarca de Jaciara – MT, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento (ID 122796929) e no mérito foi provido (ID 129362919).

O requerido Banco do Brasil apresentou contestação, afirmando que não existe conduta da instituição financeira que implique em reparação de qualquer dano, pois apenas conduziu o pagamento do alvará mediante as informações constantes no alvará judicial enviado pelo Poder Judiciário. Rebateu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de dano moral e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida a retificar as informações prestadas à Receita Federal com relação a autora, inscrita no CPF nº 719.190.741-04, relativo ao mês de julho/2020, a fim de que fique especificado que os rendimentos tributáveis apurado nesse período se vincule ao CPF nº 632.584.801-25 e não à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob majoração da pena de multa diária fixadas pelo Tribunal de Justiça no AI nº 1014487-72.2023.8.11.0000, bem como condenou a requerida ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em julho/2020

Inconformadas, ambas as partes recorrem com os apelos, onde a parte requerida-apelante apenas conduziu de acordo com as informações que lhe foram repassadas, pois transferiu os valores conforme o alvará enviado pelo judiciário, e complementa que não pode ser responsabilizado por erro de terceiro.

Argumenta que, não é possível concluir que os eventos narrados na petição inicial tiveram aptidão de causar dano aos direitos da personalidade da parte autora, honra, nome, imagem, entre os quais, inclusive, à integridade física e psíquica a caracterizar dano de tal espécie.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer a minoração do quantum indenizatório.

Por sua vez, a parte autora, insurge-se apenas com relação ao quantum indenizatório, pleiteando a sua majoração em valor que entender conveniente.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a parte apelante prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, necessário transcrever parte dos fundamentos utilizados pelo sentenciante, que bem externou a questão acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição bancária,
ipsis litteris
:

“(...)

Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade da instituição financeira de informações prestadas à Receita Federal.

Verifica-se, pelo documento expedido pela Receita Federal no Id.118008322 que constou o nome da autora como beneficiária, no mês de julho/2020, dos rendimentos tributáveis no valor de R$ 84.089,68, situação esta que gerou pendência e bloqueou o CPF da autora.

Diante da alegação da autora de que jamais auferiu tal renda, identificou-se que a beneficiária da importância de R$ 84.089,68 foi pessoa homônima, porém inscrita em CPF diverso e, ao que se percebe do alvará judicial, diferente do que alegado pela requerida, não foi o Poder Judiciário que informou os dados errôneos no respectivo documento, conforme se nota no ID 118008320.

Nessa seara, importante considerar que o Juízo da Comarca de Jaciara/MT manifestou naqueles autos informando que os dados lançados no alvará judicial estavam corretos e que possivelmente a instituição bancária falhou no momento do pagamento, conforme ID 118008327, p 132 e 144, motivando a oficiar à Receita Federal, a fim de impedir maiores transtornos à autora.

Logo, estando os dados corretos no alvará judicial expedido nos autos nº 0000968- 27.2017.8.11.0010 da Comarca de Jaciara/MT, o banco requerido, que tem o dever de prestar informações à Receita Federal, o fez de forma errônea, sem cuidado com o resultado de sua ação.

Assim, apesar do banco requerido ter recebido informação da pessoa que recebeu determinada quantia, repassou os dados para CPF diverso, não tomando as devidas cautelas de averiguar o real beneficiário, pois deveria ter exigido a apresentação de documento de identidade e CPF onde que verificaria o equívoco e não repassaria equivocadamente os dados em sua DIRF.

(...)

Cumpriria, então, ao banco requerido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito nos autos.

Portanto, não pairam dúvidas de que compete ao requerido a obrigação retificar as informações prestadas à Receita Federal com relação aos rendimentos tributáveis da autora com relação ao mês de julho/2020” (sic.
218533153).

Assim sendo, como bem exposto na sentença, restou evidenciado a falha na prestação dos serviços bancários, porquanto os dados foram informados erroneamente pelo banco, que inclusive culminou no bloquei do CPF da autora
, gerando o dever de indenizar.

A propósito, guardadas particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Sodalício

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE
LANÇAMENTO IRREGULAR REFERENTE À DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA ANO 2018/2019 - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO AGRAVADO – COMPROVAÇÃO – RETIFICAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR HOMÔNIMA DA PARTE AUTORA
– PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA PLEITEADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.
Demonstrado que o banco agravado informou, de forma errônea, que a parte autora teria recebido rendimentos tributáveis no ano 2018/2019, uma vez que os valores foram recebidos pro homônima da autora/agravante, deve haver a retificação das informações prestadas pelo agravado junto à Receita Federal, a fim de que seja regularizado o CPF da parte autora para que possa receber seu benefício assistencial.
(N.U 1011253-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO INDEVIDO E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS – DIVÍDA DE
HOMÔNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O apontamento de dívida a protesto e o ajuizamento de execuções fiscais, em decorrência de cobrança de dívida de homônimo configura hipótese de danos morais, passível de indenização. 2 – Não comporta redução a indenização titulada de moral, porquanto adequada ao caso, diante das circunstâncias concretas. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001347-69.2017.8.11.0003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2019)

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
, os honorários em grau recursal, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024